Tribunal: TJSP
Processo: 9003126-85.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Medida de segurança - Desinternação condicionada à submissão de tratamento ambulatorial - Possibilidade – Laudo pericial com indicação de continuidade de tratamento ambulatorial – Critério do julgador – Ausência de ilegalidade - Na desinternação aplicam-se as mesmas condições previstas para o livramento condicional, nos termos do artigo 132 da LEP, o qual traz

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Medida de segurança - Desinternação condicionada à submissão de tratamento ambulatorial - Possibilidade – Laudo pericial com indicação de continuidade de tratamento ambulatorial – Critério do julgador – Ausência de ilegalidade - Na desinternação aplicam-se as mesmas condições previstas para o livramento condicional, nos termos do artigo 132 da LEP, o qual traz condicionantes obrigatórias e facultativas em rol exemplificativo, ou seja, sem prejuízo do magistrado impor na situação em concreto outros requisitos de acordo com as peculiaridades do caso – Recurso improvido.